Tribunal: TJSP
Processo: 0004948-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - CÁLCULO DE PENAS – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – DECISÃO DECLARATÓRIA E NÃO CONSTITUTIVA – PRETENSÃO PARA SER RECONHECIDO COMO MARCO INICIAL A DATA DA REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.